Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. ATA. CRÍTICAS À EX-SUBSÍNDICA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO. LIVRE EXPRESSÃO DO PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REGISTRO DA ATA. CABIMENTO.
1. A responsabilidade civil tem como elementos necessários para a indenização a conduta ilícita culposa ou dolosa, o dano e o nexo causal entre o comportamento do agente e o evento danoso, de acordo com o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, cuja prova incumbe à parte autora na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
2. Não há violação a dever jurídico de empresa de contabilidade e tampouco de secretário da assembleia de condomínio que se limitam a admitir a consignação de declaração realizada por um condômino, ainda que realizadas críticas duras à ex-subsíndica.
3. A ata de uma assembleia de condomínio deve expressar o que ocorre na reunião, não se podendo considerar indevida a transcrição de declarações feitas por um dos participantes.
4. O debate realizado no âmbito de reunião de condomínio sobre o possível descumprimento de deveres da ex-subsíndica, ante o direito à livre expressão do pensamento, consagrado na Constituição Federal em seu art. 5o, inc. IX, não configura a violação aos direitos da personalidade daquela gestora que se submete a exercer uma atividade sujeita a avaliações.
5. Embora a Apelante tenha se insurgido quanto ao conteúdo das críticas que recebeu quanto à sua administração, não há amparo legal para que o registro de tais críticas seja anulado. A ausência de prova de que o debate não tenha inexistido na reunião afasta a possibilidade de anulação de seu registro.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a pouca complexidade da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
7. Apelo desprovido.